Tribunal: TJDFT
Processo: 0700244-05.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700244-05.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. APELADO: GILMAR PEREIRA BATISTA, ANCORA GS PROMOCOES DE VENDAS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, ré, contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer com repetição de indébito e medida liminar (n. 0700244-05.2022.8.07.0014) ajuizada por GILMAR PEREIRA BATISTA em desfavor de ALIANZZA CONSÓRCIOS E CONTEMPLADOS e SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. Verifica-se que a parte ré/apelada, Gilmar Pereira Batista, foi devidamente intimada para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, nos termos do artigo 1.010, §1o, do Código de Processo Civil (ID 73231999). No entanto, até o momento, não consta nos autos a apresentação das referidas contrarrazões, nem a certificação acerca da perda do prazo recursal. Diante disso, determino à Secretaria da Turma que verifique nos autos se houve, de fato, a apresentação das contrarrazões pela parte apelada. Caso não tenham sido apresentadas, INTIME-SE a parte apelada, GILMAR PEREIRA BATISTA, para que o faça no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, conforme dispõe o artigo 1.010, §1o, do CPC. Após, voltem os autos conclusos para apreciação do recurso. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de julho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator